Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0719685-80.2024.8.07.0020 APELANTE: ADRIANO DE CARVALHO APELADO: ANDREZZA MARTINS CONSERVA MAFFINI D E S P A C H O Considerando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações penais privadas, a deserção do recurso não pode ser declarada sem a prévia oportunidade de regularização do preparo ou de comprovação de hipossuficiência, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas recursais ou, se for o caso, apresentar documentação idônea que demonstre hipossuficiência econômica. Oportunamente, voltem os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator